Tribunal: TJDFT
Processo: 0710982-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710982-26.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: J. F. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: JOEL SOUSA DO CARMO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. Agrava o autor contra a decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0739510-04.2023.8.07.0001 - id 187321964) que indeferiu tutela de urgência para o custeio, pela agravada, do tratamento com medicamento à base de canabidiol. Alega, em suma, que apresenta diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista), sendo essencial, conforme relatório médico, tratamento à base de canabidiol. Afirma que a agravada, instada a custear o tratamento, manteve-se inerte. Ressalta, ainda, que a ausência do custeio poderá ocasionar a regressão do seu quadro. Requer, em antecipação de tutela, o custeio integral do tratamento, conforme prescrição médica. 2. A concessão de tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano, demonstrados, em princípio, no caso. Conforme o relatório médico (id 172800414), o medicamento à base de canabidiol é imprescindível para o tratamento do autor, diagnosticado com TEA. A propósito, excerto do relatório: “(...). A análise de todos os objetos de avaliação confirma diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo (CID-10: F84.0), condição neurobiológica caracterizada por déficits e dificuldades na comunicação e interação social, associados a interesses e atividades restritas e circunscritas. (...) (...). Tratando-se de um quadro refratário, com uso de diversas medicações e inclusive dentro da mesma classe medicamentosa, foi introduzido o canabidiol puro (CBD), baseado em descobertas recentes quanto aos receptores canabinoides (tipo 1, o CB1R e tipo 2, o CB2R) no sistema nervoso central (SNC), que trouxe a possibilidade de estudos em outras áreas do cérebro e sinalização para possíveis efeitos neuropsiquiátricos. (...) (...). No entanto, trata-se de uma medicação de alto custo que, no caso do J., visto que, na atual dosagem, apresenta um custo mensal médio acima de mil reais. Por ser uma criança totalmente dependente de terceiros, o J. fica sob os cuidados da genitora praticamente em período integral, exceto nos períodos em que está na Escola. Desta forma, diante da refratariedade clínica, da evidência de resposta do canabidiol nos sintomas comportamentais do TEA, solicito que, baseado em Políticas de Saúde Pública, Direitos Humanos e diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que seja liberado a ajuda de custo do medicamento para o J., de forma que possa dar continuidade ao tratamento, visto que este custo não consegue ser incluído no orçamento familiar atual. (...).” A falta do medicamento poderá produzir risco grave e/ou irreversível para a saúde do agravante. A propósito, confira-se a jurisprudência da Turma: EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. URGÊNCIA DA MEDIDA. 1. Ante o quadro de saúde do paciente e da urgência na recomendação do médico assistente, verifica-se a necessidade de fornecimento dos medicamentos solicitados. 2. O plano de saúde não pode restringir acesso a procedimento, medicamento, método terapêutico com multiprofissionais e assistência técnica com enfermagem, todos eles considerados necessários para tratamento da saúde do paciente, em atenção aos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. 3. Recurso provido. (Ac. 1825542, Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, julgado em 2024). Acrescento que o autor comprovou a aquisição do medicamento em farmácia convencional (id. 172800422), o que comprova a disponibilidade sem necessidade de importação. Ainda que assim não fosse, em 21/03/16, foi publicada a Resolução RDC 66 da Anvisa que, no art. 61, § 1o, II, possibilita, desde então, a importação por pessoa física, em caráter excepcional, de produtos à base de canabidiol e/ou tetrahidrocannabinol (THC), para tratamento de saúde, mediante prescrição médica. 3. Posto isso, defiro a liminar para determinar à agravada que forneça o medicamento prescrito pelo médico assistente, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 100.000,00, a contar da data da intimação. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26/03/2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator